Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AFASTADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais decorrente de abertura de conta corrente digital e contrato de empréstimo consignado, praticado mediante fraude, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A parte ré apresentou recurso inominado impugnando a condenação em danos materiais e morais. Arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais, isso em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, afirmou que foi a parte autora quem procedeu à abertura da conta corrente e realizou o empréstimo consignado, pois os documentos pessoais juntados aos autos são dela. Alegou a inexistência de falha na segurança ou fraude. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA. Não prospera. Incontroverso que a parte autora procedeu a abertura da conta corrente e o empréstimo consignado, contudo o mesmo ocorreu através de terceiro fraudador, que se apresentou como gerente financeiro da parte ré, tendo acesso aos dados da conta digital, para movimentá-la, como se funcionário da instituição financeira fosse. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, pois a parte requerida, ora recorrente, é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte autora. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
5. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
7. Incontroverso que a parte ré não cuidou da segurança do seu sistema, permitindo que terceiro, se passando por preposto da empresa, tivesse acesso as informações internas do Banco, para simular o empréstimo consignado que a parte autora pretendia fazer. Conforme documentos juntados aos autos o fraudador teve acesso aos dados da conta corrente, sem que a parte autora informasse a senha pessoal, trazendo a aparência de que estava negociando com gerente de conta (ID. Num. 31704232).
8. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento dos acessos para movimentação da conta corrente digital, bem como autorização de empréstimo consignado. É dever da instituição financeira e não do cliente possuir aparato tecnológico para detecção de fraudes, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo à parte autora de ordem financeira. Existindo fragilização dos dados da correntista, tal como se extrai do caso concreto destes autos, porque o estelionatário, se passou por gerente de conta da parte ré, com acesso ao sistema do banco para simulação do empréstimo consignado, que a parte autora pretendia contratar, assim é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelo autor.
9. Repetição de indébito. Deve ser afastada, tendo em vista que a parte ré também foi vítima da prática de estelionatário. A parte autora tinha a intenção de realizar o empréstimo, tanto o é que criou a conta corrente digital e assinou o contrato, não caracterizando a má-fé da instituição financeira em proceder às cobranças através de desconto consignado. Registre-se que a parte ré concedeu o empréstimo, depositando o valor na conta corrente criada pela parte autora e vinculada a eles, tendo o fraudador transferido o numerário para conta corrente de terceiro, por isso não há falar em erro injustificável.
10. Danos morais. A sentença não merece reforma. Restou demonstrado o desgaste emocional que a parte autora sofreu, com a indiferença da parte ré, que não prestou nenhum atendimento para solução do problema. A parte autora não foi atendida por nenhum preposto da empresa, conseguindo apenas atendimento com inteligência artificial, através de ligação telefônica automática. Em se tratando de crime de estelionato, era dever da parte ré dar a atenção necessária para solução do problema, o que foi completamente ignorado por ela, porque estavam efetuando os descontos automáticos na folha de pagamento da parte autora, o que na sua visão estava tudo dentro da legalidade.
11. A indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade dos fatos e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte. Sentença reformada apenas para afastar a repetição de indébito, mantendo a sentença quanto aos demais comandos
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.